Tribunal: STF
Processo: Rcl 67057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões da Justiça do Trabalho que, sem prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinaram, na fase de execução, a inclusão, no polo passivo, de empresa que não participou do processo de conhecimento, impuseram constrição e autorizaram o levantamento de valores.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram, na fase de execução, a inclusão no polo passivo de empresa que não participou do processo de conhecimento, impuseram constrição e autorizaram o levantamento de valores teriam inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG (RE 1387795).



    III. Razões de decidir



    3. A instrução comprova que, desde 17.02.2020, há ordem de bloqueio em face da reclamante e das demais empresas integrantes do suposto grupo econômico. A constrição foi efetivada sem prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma.



    5. O exequente requereu, por meio do Mandado de Segurança nº  0100811-13.2023.5.01.0000, liberação em seu favor dos valores bloqueados de H.T.S.L. (reclamante), o que foi deferido.



    6. A probabilidade do direito decorre da ordem de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de supostamente integrar grupo econômico, Precedentes.



    7. O perigo de demora decorre do fato de as decisões reclamadas terem sido proferidas no bojo de processo de execução em que o autor da reclamação trabalhista pleiteia a liberação em seu favor de valores bloqueados da reclamante, o que se agrava diante da concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, que autoriza o efetivo levantamento dos valores por parte do trabalhador exequente.



    8. O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior à ordem de suspensão constante do Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo visto que a constrição de valores e a autorização para o respectivo levantamento se processaram sem prévio incidente de desconsideração de personalidade jurídica, matéria cuja apreciação está pendente de apreciação no RE 1.387.795-RG



    IV. Dispositivo e tese



    9. Medida Cautelar Referendada.